Tribunal: TJSP
Processo: 1073476-11.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Prestação de Serviços – Administração de rede social - Invasão da conta do autor no Instagram por terceiros para prática de atos fraudulentos - Relação de consumo – Provas que demonstram a falha na prestação do serviço - Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a invasão da conta - Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Prestação de Serviços – Administração de rede social - Invasão da conta do autor no Instagram por terceiros para prática de atos fraudulentos - Relação de consumo – Provas que demonstram a falha na prestação do serviço - Ferramentas de segurança que foram insuficientes para evitar a invasão da conta - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) - Ausência de excludente de responsabilidade - Reparação civil devida – Dano moral caracterizado decorrente do serviço falho prestado, cujo prejuízo é presumido – Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as peculiaridades do caso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Honorários advocatícios fixados em desfavor da ré que não comportam alteração, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda e sucumbido integralmente - Sentença mantida – Recurso desprovido.